Tribunal: CARF
Processo: 13971.003447/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.003447/2010-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.596 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
SONIA MARY BRAGA VARELA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
LIVRO
CAIXA.
DEDUÇÕES
E
IRPF.
RENDIMENTOS
DE
TRABALHO
NÃO
ASSALARIADO.
NÃO
INSURGÊNCIA
DA
CONTRIBUINTE CONTRA ESTE ITEM DO LANÇAMENTO - GLOSA
MANTIDA.
A contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderá
deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade as despesas
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
O contribuinte não se insurgiu contra este ponto do lançamento, devendo ser
mantida a glosa das despesas do Livro Caixa.
PEDIDO DE DEDUÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS POR OUTRA
EMPRESA. NÃO CABIMENTO.
O pedido de compensação e/ou restituição de tributos pagos a maior ou
indevidamente deve ser tratado em processo próprio, formalizado em nome do
contribuinte 'que efetuou o recolhimento, e será tratado inicialmente pelo órgão
local da Secretaria Receita Federal do Brasil, conforme previsão legal.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. FALTA DE RECOLHIMENTO
DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO, JUNTO COM
MULTA DE OFÍCIO - SÚMULA CARF No 147.
A partir da publicação da Medida Provisória (MP) no 351/07, apurada a
omissão de rendimentos sujeitos ao recolhimento do carnê-leão, é cabível a
multa exigida sobre o valor do imposto mensal devido e não recolhido, cobrada
isoladamente, concomitantemente, com a multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.003447/2010-85
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.596 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003447/2010-85

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente), Leonam Rocha de Medeiros, Juliano
Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 208 a 217), com
efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 04-35.976, da 3a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS) - DRJ/CGE (e-fls. 185 a 192), que, por
unanimidade de votos, rejeitou a preliminar alegada e julgou improcedente a impugnação,
conforme ementa abaixa transcrita:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, não proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência,
senão àquela objeto da decisão.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO.
Por se tratarem de penalidades aplicáveis no cometimento de infrações distintas,
reveste-se de legalidade a exigência concomitante da multa de ofício e da multa
isolada.
GLOSA DE DEDUÇÕES. DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
Mantido o lançamento quanto à apuração de dedução indevida de despesas do livro
caixa, não questionadas pelo contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O constante no relatório do Acórdão da DRJ/CGE (e-fls. 185 a 192) sumariza os
pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na Impugnação pelo ora
Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Contra a interessada supra foi lavrado o Auto de Infração e respectivos demonstrativos
de fls. 86 a 110, por meio do qual se exigiu o pagamento do IRPF suplementar do
Exercício 2008, Ano-Calendário 2007, acrescido de juros moratórios e multa de ofício,
bem como da multa exigida isoladamente, totalizando o crédito tributário de R$
593.806,78, em decorrência da apuração de dedução indevida de despesas de Livro
Caixa no ajuste anual e no carnê-leão, sendo exigido o Imposto de Renda devido no
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.596 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003447/2010-85

ajuste anual, juntamente com multa de ofício, e a multa isolada pela falta de
recolhimento do carnê-leão.
O lançamento foi fundamentado nos seguintes dispositivos: dedução indevida de
despesas de Livro Caixa no ajuste anual: Art. 11, §3°do Decreto-Lei n° 5.844/43; Art.
6° e §§, da Lei n° 8.134/90; Art. 8o, II, alínea "g", da Lei n° 9.250/95; e arts. 73 e 75 do
RIR/99; dedução indevida de despesas de Livro Caixa na apuração do imposto devido a
título de carnê-leão: Art. 11, § 3° do Decreto-Lei n° 5.844/43; Art. 6° e §§, da Lei n°
8.134/90; Art. 4°, I, e 34 da Lei n° 9.250/95; e arts. 73, 75 e 76 do RIR/99; e multa
isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão: Art. 8o da Lei n° 7.713/88 c/c arts. 43
e 44, II, alínea "a", da Lei n° 9.430/96, com redação do art. 14 da Lei n° 11.488/07.
No Termo de Constatação Fiscal de fls. 45 a 69, a autoridade fiscal informou, em suma,
o que segue:
· DOS PROCEDIMENTOS DA FISCALIZAÇÃO
· Que a contribuinte, titular de cartório, recebeu Termo de Início de Ação Fiscal e
apresentou documentos solicitados e, da análise desses documentos, foram
identificados valores pagos a título de prestação de serviços para a empresa Brava
Consultoria Ltda., descrito em tabela, e a contribuinte, atendendo intimação,
apresentou cópia do contrato de prestação de serviços firmado com essa empresa e
informou que os serviços prestados foram processamento de dados, digitação e análise
de contratos de alienação fiduciária;
· Que o contrato foi firmado em 01/04/2006 e, de acordo com a cláusula primeira, tem
por objeto a prestação de serviços profissionais de processamento de dados, digitação
e análise de contratos de alienação fiduciária, conforme “Termo de Convênio de
Cooperação Técnica e Operacional” firmado entre o Estado de Santa Catarina,
através da Secretaria de Estado da Segurança Pública, com a interveniência do
DETRAN, com o SIREDOC - Sindicato dos Registradores Civis, Títulos e Documentos
dos Estado de Santa Catarina, e, conforme cláusula sétima, o cartório pagaria a título
de remuneração 60% do valor apurado para o registro dos referidos contratos de
alienação fiduciária; que o convênio mencionado tem por objeto a integração
operacional entre DETRAN/SC e SIREDOC, visando efetuar o registro dos contratos
de alienação fiduciária em livro próprio, informando ao DETRAN/SC o número do
registro junto ao livro, e que são obrigações do SIREDOC, dentre outras, conforme
cláusula terceira do convênio: cadastrar on line no sistema de registros do
DETRAN/SC, as informações referentes aos registros dos contratos de alienação
fiduciária; assumir integral responsabilidade, em caráter civil e criminal,
referentemente aos atos registrais aludidos; utilizar as informações que lhes forem
disponibilizadas apenas para cumprimento de seus atos registrais; utilizar as
informações do sistema apenas para cumprimento de suas obrigações decorrentes do
convênio;
· Que, em diligência na empresa BRAVA Consultoria, após solicitação, essa empresa
apresentou documentos que comprovam que seu Ativo era composto somente pelas
contas Caixa e Banco, não possuindo equipamentos de informática, e apresentou
informação de que possuía duas funcionárias Heloiza de Alcântara Camillo e Nathalie
Valdressa Martins que realizaram os serviços de processamento de dados dos contratos
de alienação fiduciária através do sistema disponibilizado pelo DETRAN, tendo sido
constatado, em consulta à GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à
Previdência Social, que essas funcionárias foram contratadas em abril de 2006 e
anteriormente eram funcionárias do cartório;
· Que, atendendo nova intimação, a contribuinte informou que não possuía planilha
com a relação individual de todos os contratos cadastrados no sistema do DETRAN,
vez que foram mais de 18 mil contratos digitados, e apresentou três contratos; e
também informou que o recebimento dos emolumentos ocorria vários dias após o
registro dos contratos e os contratos foram registrados nos livros do títulos e
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.596 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003447/2010-85

documentos, estando a disposição para consulta, e que o sistema de envio de dados
para o DETRAN necessitava de senha.
· Que, atendendo ao Termo de Intimação n° 03, a contribuinte informou que, antes de
01/04/2006, início de vigência do contrato com a Brava Consultoria, os serviços foram
executados por ela própria e por Claudia Stefania da Silva Ferreira.
· DA GLOSA DAS DEDUÇÕES DO LIVRO CAIXA
· Que, da análise das despesas escrituradas no Livro Caixa, verificou-se que a
contribuinte lançou pagamentos efetuados, ao longo do ano, com os serviços prestados
por Brava Consultoria, que chamaram a atenção por três motivos: 1. Valores elevados;
2. Relação entre as partes; e 3. Transferência de funcionários, posto que os valores
pagos no ano por serviços prestados por Brava Consultoria correspondem a 65% do
total das despesas do livro Caixa, que nitidamente existência de ligação entre as
envolvidas, pois a Brava Consultoria Ltda. tem como sócios o esposo e o filho da
contribuinte, Oficial do cartório, e só tinha um funcionário na folha de pagamentos até
março de 2006, o sócio Rubens Tadeu Varela e, no mês seguinte, contratou duas
funcionárias que trabalhavam no cartório, Heloiza e Nathalie, quando passou a prestar
os serviços para o cartório, executados por essas funcionárias;
· Que houve aprofundamento na apuração dos fatos, com objetivo de comprovação da
necessidade e normalidade dos serviços prestados, mediante interpretação do disposto
nos artigos 75 e 76 do Decreto 3.000, de 1999, RIR/1999, e no Parecer Normativo-CST
n° 32/81, tendo ilustrado com Acórdão do Primeiro Conselho de Contribuintes, que
fornece indicações complementares quanto a dedutibilidade de despesas escrituradas
em livro caixa;
· Que para se verificar se as despesas são realmente necessárias, ou seja, se elas
efetivamente tem alguma relação com a atividade desenvolvida pelo contribuinte,
devem ser observados os critérios de normalidade, usualidade, necessidade e
pertinência, e foi analisado se as despesas relativas â prestação de serviços prestados
por Brava Consultoria observaram tais critérios;
· Que, quanto à necessidade, após recapitular fatos já narrados, concluiu que o
cartório tinha plenas condições de executar os serviços de cadastro dos contratos de
alienação fiduciária no sistema do DETRAN, pois possuía o equipamento de
informática, o conhecimento do assunto, funcionários capacitados e, principalmente,
havia assumido responsabilidades perante o DETRAN e assim, não necessitava dos
serviços prestados;
· Que, quanto à normalidade, o cartório escriturou despesas a título de prestação de
serviços junto à empresa TAPIL Serviços de Digitação Ltda., cuja despesa mensal
girava em torno de R$ 700,00, ficando clara a discrepância entre os valores pagos por
serviços semelhantes na mesma época;
· Que, assim, a transação efetuada com a empresa Brava Consultoria não se apresenta
de sócios e a titular do cartório, e foram glosadas as respectivas despesas escrituradas
referente as meses de fevereiro a dezembro/2007 conforme demonstrativo;
· Que a legislação prevê que as deduções escrituradas no Livro Caixa não poderão
exceder à receita mensal, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, e o excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário,
não será transposto para o ano seguinte, e que, conforme demonstrado, houve excesso
de deduções no mês de março, que será compensado em maio, e, no entanto, o excesso
apurado em dezembro não será compensado, conforme tabela de omissão após
compensações.
· Que serão apuradas multas relativas à falta de recolhimento do carnê-leão das
omissões apuradas, conforme prevista no artigo 44 da Lei n° 9.430/96, com a redação
dada pela Lei n° 11.488/07.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.596 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003447/2010-85

Cientificada pessoalmente do lançamento, em 03/08/2010 (fls. 100), a interessada
apresentou a impugnação de fls. 130 a 137, em 01/09/2010, acompanhada dos
documentos de fls. 138 a 178, onde argumentou, em suma, o que segue:
· A impugnação alcança apenas parte dos débitos lançados; não concordou com
nenhuma das conclusões lançadas pelas autoridades fiscais, no entanto, não é de seu
interesse ingressar em uma demanda longa e custosa, considerando inclusive seu perfil
de estrito cumprimento de obrigações; optou por parcelar os valores, exceto a multa
isolada e as quantias correspondentes aos pagamentos de tributos efetuados por Brava
Consultoria Ltda. no período, e apresentou demonstrativos dos valores parcelados e
contestados, restando demonstrar a necessidade de abatimento dos tributos pagos por
Brava no ano de 2007, bem como a improcedência da multa isolada;
· Segundo o relatório fiscal, as despesas com Brava Consultoria Ltda. foram glosadas
porque a referida entidade (a) não possuía equipamentos de informática registrados no
seu balanço patrimonial, concluindo que "obviamente tais serviços foram executados
dentro do próprio cartório"; (b) "as auxiliares administrativas que executaram os
serviços eram funcionárias do cartório que foram transferidas para a empresa Brava
Consultoria"; (c) o convênio com o DETRAN somente poderia ser firmado com o
Cartório, e não com Brava Consultoria; e (d) as transações somente se justificavam
"por existir uma relação direta entre seus sócios e a titular do cartório".
· Sem entrar no mérito das afirmações, verifica-se claramente que a fiscalização
concordou que os serviços foram prestados, ou seja, que as atividades descritas foram
realizadas, afirmando que havia estreita vinculação com a Impugnante quanto à
realização das atividades; apenas considerou que as respectivas despesas não
poderiam ser deduzidas porque seriam desnecessárias, não usuais ou normais.
· Também é fora de dúvida de que no ano de 2007 a receita de Brava resumiu-se
àquela proveniente de serviços prestados ao Cartório, conforme demonstram as Notas
Fiscais juntadas ao Processo (...).
· Neste contexto, não é possível ignorar os recolhimentos efetuados por Brava. Os
tributos por ela pagos tiveram por base exatamente as receitas geradas a partir das
despesas glosadas no lançamento. Glosar a totalidade das despesas - e portanto
tributar os respectivos valores - sem abater os tributos pagos por Brava representa
indevida duplicidade de tributação. Ora, a despesa considerada desnecessária para a
Impugnante deve ser considerada uma "receita desnecessária" para a referida
empresa. Neste sentido vem decidindo o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(...)
Assim, devem ser deduzidos os tributos pagos no período por Brava, conforme guias e
relatórios contábeis anexos, levando-se assim ao cancelamento dos débitos
remanescentes de IRPF (não parcelados) da notificação, conforme tabela apresentada.
· A exigência da multa isolada não pode prosperar tal; além da multa de 75%, estão
incluídos na Notificação R$ 119.123,96 a titulo de multa exigida isoladamente, sob a
justificativa de falta de pagamento do carnê-leão, com suposta base no art. 44, inciso II
da Lei n° 9.430/96, de cuja leitura se permite extrair duas conclusões: (a) fica claro
que não existem duas multas simultâneas a serem aplicadas: uma de ofício e outra
isolada; ou se aplica a multa de 75% ou a de 50%; inclusive não há a conjunção
aditiva "e" entre os incisos I e II do art. 44;
(b) de acordo com uma interpretação teleológica ou de finalidade da norma, verifica-se
claramente que a sanção do inciso II do art. 44 dirige-se a quem descumpre a
obrigação de pagar o carnê-leão, o que não foi o caso da Impugnante, porque os
recolhimentos foram normalmente efetuados durante o ano, percebendo-se que a
suposta infração não é de falta de recolhimento do carne-leão, mas sim de tributo
supostamente devido.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.596 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003447/2010-85

· O assunto é conhecido no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tendo a
Câmara Superior sedimentado o entendimento no sentido de ser incabível a cumulação
de ambas as multas, conforme jurisprudência que transcreveu.
· O que se verifica, no caso, é uma dupla penalização do contribuinte pela mesma
infração, o que agride, além do próprio dispositivo legal citado, os princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade, da garantia do direito de propriedade e da
proibição de utilizar tributo com efeito de confisco. A multa isolada deve, portanto, ser
afastada.
· Desta forma, dos R$ 239.823,59 notificados a título de IRPF, foram parcelados R$
132.748,76, sendo que os R$ 107.074,83 restantes devem ser cancelados por
corresponderem ao abatimento dos tributos pagos por Brava e a multa isolada deve ser
totalmente cancelada, por caracterizar dupla penalidade sem sustentação legal.
(...)”
Do Acordão de Impugnação
A 3a Turma da DRJ/CGE, por meio do Acórdão no 04-35.976 (e-fls. 185 a 192),
em 16 de julho de 2014, julgou, por unanimidade, improcedente a Impugnação apresentada pela
Recorrente, sob os fundamentos a seguir descritos.
A DRJ/CGE, entendeu, resumidamente que:
 Rejeita o pedido da ora Recorrente de apresentar provas a posteriori ,
apontando a redação do §§ 4° e 5°, do artigo 16, do Decreto n° 70.235/72.
 A multa de ofício foi aplicada regularmente, conforme determina o art. 44,
I e II, da Lei n° 9.430/96. Que a Constituição Federal e a legislação
tributária infraconstitucional não vedam a aplicação concomitante de
penalidades, como comprova o artigo 74 da Lei no 4.502/64. Não sendo
aceita as argumentações da ora Recorrente quanto a aplicação
concomitante das duas penalidades.
 Aqui, a DRJ aponta que as decisões judiciais e administrativas, não
proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não
se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
 Somente podem ser deduzidas da remuneração auferida pelo trabalho não
assalariado as despesas discriminadas no Livro Caixa e comprovadas por
meio de documentos hábeis e idôneos, se necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora, conforme estabelece o art. 6o,
da Lei n° 8.134/90, porém, no caso em tela, conforme descrito no
lançamento, a autoridade fiscal apurou que o contribuinte deduziu
indevidamente despesas escrituradas no Livro Caixa referentes ao
Exercício 2008, Ano-Calendário 2007 e a contribuinte não questionou o
lançamento quanto a essa infração, tratando-se de matéria preclusa, não
havendo o que ser tratado sobre tal assunto em sede de julgamento.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.596 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003447/2010-85

 Sobre o pedido de compensação e restituição de tributos a DRJ/CGE
identifica que “deve ser tratado em processo próprio, formalizado em
nome do contribuinte que efetuou o recolhimento, e será tratado
inicialmente pelo órgão local da Secretaria Receita Federal do Brasil,
conforme previsão legal.”
Pelas razões explicitadas a DRJ/CGE julgou improcedente a impugnação
apresentada pela ora Recorrente e manteve o crédito tributário apurado.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 09 de setembro de 2014 (e-fls. 208 a 2017),
a Recorrente reitera argumentos da sua Impugnação, se insurgindo contra a decisão da DRJ/CGE
quanto a não possibilidade de dedução dos valores pagos de tributos pela empresa Brava
Consultoria e quanto a cobrança concomitante da multa isolada com a multa de ofício, vejamos:
“(...)
A — Dos valores pagos por Brava Consultoria
“(...)
6. Diferentemente do que defende o Acórdão recorrido, o presente caso não trata de
compensação e/ou restituição, mas sim da dedução de tributos já recolhidos.
7. De acordo com as notas fiscais n°s 40 a 49 (fls. 07 a 16) e os relatórios contábeis
anexos aos autos (fls.), a receita da Brava, no ano de 2007, era exclusivamente
proveniente dos serviços prestados ao Cartório. No tocante a essas receitas, a Brava
efetuou o recolhimento dos tributos, conforme comprovam os documentos anexados à
Impugnação (fls.).
8. Ou seja, os tributos pagos por Brava tiveram por base as receitas geradas a partir
das despesas glosadas pelo Auto de Infração.
9. Diante disso, é inafastável a necessidade de deduzir, dos valores exigidos, daqueles
já pagos por Brava. Caso contrário, estar-se-á diante de dupla tributação, o que é
juridicamente inadmissível.
(...)”
15. Sob a ótica da Recorrente, exigir os referidos valores configura bis in idem. Afinal,
se os tributos já foram parcialmente pagos por Brava, é evidente que não podem ser
exigidos novamente da Recorrente.
16. Diante do exposto, é necessário excluir, do montante exigido, os tributos recolhidos
no período por Brava, cancelando-se por consequência os "débitos" remanescentes de
IRPF (não parcelados) objeto da autuação.
Da cumulação da multa isolada com a multa de ofício
17. Como se percebe, o Acórdão recorrido, mesmo reconhecendo que sua posição não
é majoritária, continua defendendo a manutenção da multa isolada, prevista no art. 44,
inciso II da Lei n° 9.430/96, exigida sobre a suposta falta de pagamento do carnê-leão
em concomitância com a multa de ofício.
18. Todavia, como demonstrado na Impugnação, ou se aplica a multa de 75% (de
ofício), ou a de 50% (isolada), e não as duas simultaneamente, inclusive porque não há
a conjunção aditiva "e" entre os incisos I e II do art. 44 da citada Lei.
(...)”
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.596 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003447/2010-85

Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo. A intimação ocorreu em 11 de agosto de 2014, conforme AR
juntado aos autos (e-fls. 206) e, tendo a Recorrente efetuado protocolo recursal em 09 de
setembro de 2014 (e-fls. 208 a 217), respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art.
33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Do Mérito
Como já dito alhures, a Recorrente não se insurgiu em sua Impugnação e em seu
Recurso Voluntário sobre a foco do lançamento - glosa das despesas do Lixo Caixa – estando
esta matéria superada na lide.
Por outro lado, a Recorrente tenta emplacar a tese de que os tributos que incidiram
sobre as receitas geradas a partir das despesas glosadas pelo Auto de Infração, pagos pela
empresa que supostamente prestou serviços para ela, empresa Brava Consultoria (de propriedade
do seu marido), deveriam ser deduzidos dos valores exigidos neste lançamento, evitando-se a
dupla tributação. Vejamos as conclusões da Recorrente quanto a esta alegação:
“(...)
15. Sob a ótica da Recorrente, exigir os referidos valores configura bis in idem. Afinal,
se os tributos já foram parcialmente pagos por Brava, é evidente que não podem ser
exigidos novamente da Recorrente.
16. Diante do exposto, é necessário excluir, do montante exigido, os tributos recolhidos
no período por Brava, cancelando-se por consequência os "débitos" remanescentes de
IRPF (não parcelados) objeto da autuação.
(...)”
Pois bem! Não há razão a Recorrente quanto a esta alegação, pois pelo principio
da entidade os tributos pagos pela empresa Brava Consultoria, pode ser compensados por ela e
não por um terceiro.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.596 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003447/2010-85

Neste giro, concordamos com as conclusões expressas no Acórdão da DRJ/CGE
sobre estas alegações:
“(...)
O pedido de compensação e/ou restituição de tributos pagos a maior ou indevidamente
deve ser tratado em processo próprio, formalizado em nome do contribuinte 'que
efetuou o recolhimento, e será tratado inicialmente pelo órgão local da Secretaria
Receita Federal do Brasil, conforme previsão legal.
(...)”
Portanto, sem razão a Recorrente.
 Da Multa Isolada
Da análise dos autos, verifica-se que houve aplicação da multa isolada pela falta
de recolhimento do IRPF devido a título de carnê leão, em concomitância com a multa de ofício
de 75%, relacionados a fatos gerados de 2007.
Pois bem! Em relação ao ano-calendário de 2007 em que foi aplicada a multa
ofício de 75%, sobre os valores omitidos e, ao mesmo tempo, aplicou-se multa isolada pelo não
recolhimento do carnê-leão, entendemos que esta deverá ser mantida, uma vez que já é pacífico
neste Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, que com a publicação da
MP no 351/07, convertida na Lei n.o 11.488/07, que alterou o art. 44 da Lei n.o 9.430/96, passou a
ser devida a exigência da penalidade isolada pela falta de recolhimento do IRPF devido a título
de carnê-leão, cumulada multa de ofício incidente sobre a omissão de rendimentos no ajuste
anual. Neste sentido, vejamos a Súmula CARF no 147:
“Somente com a edição da Medida Provisória n.o 351/2007, convertida na Lei n.o
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei n.o 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento
do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício
do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).”
Por todo o exposto, deve ser mantidas a concomitâncias das multas para o ano-
calendário de 2007, considerando a publicação da MP no 351/07, convertida na Lei n.o
11.488/07.
Dispositivo
Ante exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.596 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003447/2010-85

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital